Tribunal: TJMT
Processo: 1032760-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a nulidade do contrato de empréstimo consignado fraudulento, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos oriundos de contrato fraudulento; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, sendo objetiva e baseada na teoria do risco do empreendimento, não podendo ser afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiros.
A prova pericial grafotécnica demonstrou que a assinatura aposta no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a fraude e a inexistência de anuência na contratação.
O fortuito interno, como fraudes e crimes cibernéticos, integra os riscos inerentes à atividade bancária, não podendo a instituição financeira se eximir da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral ‘in re ipsa’, pois extrapolam meros dissabores cotidianos e afetam a dignidade do consumidor idoso.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e a função pedagógica da condenação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes na contratação de empréstimos, nos termos do artigo 14 do CDC.
O fortuito interno não exclui a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in re ipsa).
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 362, 479 e 54; REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgRg no REsp no 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; EDcl no REsp no 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032760-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA PIANCO - CPF: 151.805.499-49 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a nulidade do contrato de empréstimo consignado fraudulento, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos oriundos de contrato fraudulento; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, sendo objetiva e baseada na teoria do risco do empreendimento, não podendo ser afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiros.

A prova pericial grafotécnica demonstrou que a assinatura aposta no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a fraude e a inexistência de anuência na contratação.

O fortuito interno, como fraudes e crimes cibernéticos, integra os riscos inerentes à atividade bancária, não podendo a instituição financeira se eximir da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral ‘in
re

ipsa
’, pois extrapolam meros dissabores cotidianos e afetam a dignidade do consumidor idoso.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e a função pedagógica da condenação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes na contratação de empréstimos, nos termos do artigo 14 do CDC.

O fortuito interno não exclui a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in
re

ipsa
).

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC, art. 927; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297, 362, 479 e 54; REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão;
AgRg
no REsp no 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo;
EDcl
no REsp no 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

C
CB
Brasil S/A Crédito, Financiamentos
e
Investimentos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
8
a
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,

ajuizados em face de

Maria da Gloria
Pianco
, para
declarar nula
a relação jurídica firmada entre as partes,
(
C
CB
no 1048
)
e
a inexistência d
o
débito
;
a restituição, em dobro,
do indevidamente descontado;
condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais
(
R$ 5.000,00
)
,
acrescidos de correção monetária (INPC), a contar desta decisão/arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais (SELIC), a partir da citação
; determinar a
compensação dos valores recebidos pela autora
,
com os valores a serem recebidos pela condenação, atualizado a partir transferência bancária, pelo INPC.
Por conseguinte,
entendeu a
sucumbência mínima da parte autora
e condenou o banco
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor da condenação
.

Irresignada, pretende a Instituição Financeira
apelante o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecimento da improcedência da ação.

Aduz
que a apelada não comprovou
cabalmente a inexistência da contratação
.

Sustenta que
eventual fraude constitui
culpa exclusiva
de terceiro
,
que enseja o afastamento d
a responsabilidade do banco.

Defende a inexistência do dever de devolução em dobro,
ante a
ausência de má-fé.

Alega
a inexistência de dano moral indenizável
. E, alternativamente, pede a
redução do valor
da indenização
para um patamar mais razoável
.

Postula pela
r
edução dos honorários advocatícios
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 264909370.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em síntese, a
parte autora alegou que valores estavam sendo descontados de seu benefício previdenciário a título de um empréstimo consignado que ela desconhece e não contratou. Diante disso, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora e declarou nulo o contrato (
C
CB
no 1048
), inexistente o débito,
bem como, determinou
a devolução em dobro e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Por conseguinte, condenou o banco às verbas de sucumbência
(
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
)
.

A apelação apresentada
se funda
na alegação de
culpa exclusiva de terceiros, ausência de dano moral indenizável
,
desproporcionalidade
no “quantum” indenizatório, abusividade da
devolução em dobro dos valores e nos honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados indevidamente em decorrência de contrato de crédito consignado eivado de fraude na assinatura, conforme constatado em perícia técnica realizada nos autos.

De início, verifica-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
(art. 14 do CDC).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na hipótese dos autos, comprovou a parte autora
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Com efeito, apura-se que restou produzida prova pericial grafotécnica, cujo laudo, constante do id
264909326
, deu conta de que:

“
conclui que a estampa da imagem da assinatura aposta no documento questionado denominado “Cédula de Crédito Bancário no.20-13398/15001, datada de 11/05/2015, Id.26271989-Pág.1/6”, supostamente atribuída a Requerente Maria da Glória Piancó,
não emanou da lavra do punho escritor
da mesma
,
conforme comprovaram os elementos
grafocinéticos

divergentes
evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas
da mesma
.

Diante disso, tem-se que a
prova pericial, de modo detalhado e irrefutável, constatou a inexistência de correspondência entre a assinatura
da
constante do
contrato
e a
assinatura d
a
apelad
a
.

Tal conclusão atesta que
a
recorrid
a
não anuiu com a contratação impugnada, configurando ato ilícito imputável a terceiros e excluindo sua responsabilidade pelos débitos oriundos do contrato.

Embora argumente o banco
que não colaborou para a ocorrência
da fraude e
danos
, o
reconhecimento
da fraude
autoriza, com fundamento no artigo 927 do Código Civil e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, a declaração de nulidade do débito questionado.

Desta maneira, não merece prosperar esse ponto do apelo.

C
om base na teoria da asserção,
tendo sido os
descontos
relativos ao contrato, comprovadamente fraudulento, deve-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é fornecedor dos serviços e a apelada, consumidora.

Portanto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo.

A
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Desta forma, m
esmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Como bem destacado pela apelada,
a Instituição Financeira
não tomou as medidas necessárias para solucionar a questão, apesar
da
reclamaç
ão
da
consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço, ao deixar de corrigir o erro apontado e proceder com a regularização dos descontos indevidos de plano.

Some-se a isso o dever de segurança e boa-fé objetiva do fornecedor em observar os princípios do CDC, buscando soluções e procedendo com a correção imediata dos defeitos e irregularidades na prestação de seus serviços apontados pelos consumidores.

Merece guarida o apelo no que concerne à
restituição do indevidamente descontado
, que

deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a
I
nstituição
F
inanceira
a
gido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A alegação da apelante no sentido de que não teria havido comprovação de danos morais indenizáveis não merece prosperar.

N
o
contexto, i
nevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram

à
apelad
a
,
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a
lém de se tratar de
verba
de
natureza alimentar
, de valor pouco superior a um salário-mínimo, o autor é idoso e dependente unicamente da aposentadoria.

No tocante à indenização por danos morais, o montante fixado na sentença de primeira instância em R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se considerar que a apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstância que, além de lesar seu patrimônio,
a
expôs a graves constrangimentos e insegurança quanto à sua situação financeira.

A jurisprudência é pacífica quanto ao caráter compensatório e punitivo da reparação por danos morais, especialmente quando envolvem consumidores vulneráveis, conforme determina o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de o aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A
demais, o entendimento
desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício
previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Nesse sentido, n
ão
se
vislumbr
a
excessividade na quantia fixada, que se mostra adequada à extensão do dano experimentado e serve, igualmente, como medida pedagógica à recorrente para aprimorar seus mecanismos de verificação e segurança nas contratações.

No que concerne aos
consectários legais da condenação
, s
egundo a jurisprudência
do STJ
, “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma,
DJe
3/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Quarta Turma,
DJe
11/4/2023).

E
m caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária” (
AgInt
no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma,
DJe
1/7/2021;
AgInt
no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma,
DJe
4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma,
DJe
14/10/2020).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3.
Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. 4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

No tocante aos honorários advocatícios,
sem
razão a apelante ao apontar que o valor fixado pela sentença em 10% sobre o valor da condenação se mostra excessivo, determinando a reforma desse capítulo para adequação aos parâmetros estabelecidos por essa Corte de Justiça.

Com efeito,
foi fixado no percentual mínimo, conforme
o § 2o do artigo 85 do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos os seguintes parâmetros: (i) o grau de zelo do profissional; (
ii
) o lugar de prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento

ao recurso
, para determinar que a restituição seja na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025